Tribunal: TCU
Processo: 027.271/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14929/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.271/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Kelly Ferreira dos Santos (XXX.320.710-XX); Leticia Adriana da Costa e Silva (XXX.771.510-XX); Maria Alice Soares Tacques (XXX.034.540-XX); Nathalia Gustavo Pinho (XXX.816.790-XX); Sabrina Prates de Noronha Romanczuk (XXX.979.900-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.